Tribunal: TJES
Processo: 5001479-76.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-09-19

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001479-76.2017.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: B2W COMPANHIA DIGITAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO VISLUMBRADA –
N
ULIDADE DO TÍTULO POR NÃO OBSERVAR

TODOS OS REQUISITOS LEGAIS
– AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE DA MULTA - VIOLAÇÃO AS NORMAS DO CDC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O PROCON, dotado do poder de polícia administrativa, tem autonomia para aplicar sanções administrativas em prol de eventuais infrações ao Código de Defesa do Consumidor, diploma legal este de ordem pública e interesse social, sendo cabível a análise judicial dos termos fixados no processo administrativo por força constitucional.

2-
N
a CDA nº 441/2016, azo do feito executivo, não constam o número do processo administrativo origem do débito, tampouco a fundamentação legal a qual a parte teria infringido,
sequer acosta cópia do processo administrativo que originou a multa executada, dificultado e prejudicando, assim, a apresentação de defesa através dos presentes embargos, acarretando, portanto, na violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da obrigatoriedade de motivação do ato administrativo
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do apelo e
NEGAR-LHE
provimento
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001479-76.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: B2W COMPANHIA DIGITAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001479-76.2017.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: B2W COMPANHIA DIGITAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, eis que irresignado com a sentença ID 1650652, prolatada pelo MM. Magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Municipal da Comarca de Vitória, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal proposto por
B2W COMPANHIA DIGITAL
,
julgou procedente
o pedido contido na exordial, reconhecendo a nulidade da CDA exequenda e, via de consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 485, IV, do CPC. Por fim, condenou o requerido/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de apelação, o apelante aduz que a decisão administrativa proferida pelo Procon Municipal está perfeitamente fundamentada e motivada, com a exposição clara e precisa de todos os critérios utilizados na aplicação e quantificação da multa, razão pela qual requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões o apelado pugna pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 20 de maio de 2022.

Desembargador
W
ALACE
P
ANDOLPHO
K
IFFER

Relator

09

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001479-76.2017.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: B2W COMPANHIA DIGITAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO-VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

(VOTO-VISTA)

Eminentes pares, relembro que a presente Apelação Cível foi interposta pelo Município de Vitória devido à Sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por B2W Companhia Digital, em que a Magistrada singular julgou procedente o pedido inicial, relativo ao reconhecimento da nulidade da CDA exequenda e condenou a Fazenda Pública no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

O eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, prolatou voto a fim de negar provimento ao recurso, merecendo destaque, quanto à condenação em custas, o argumento relativo à impossibilidade de “
a União instituir isenção de tributos de competência Estadual, em sendo assim, a Lei de Execução Fiscal na primeira parte do seu artigo 39, no que tange a isenção da Fazenda Pública quanto as custas e emolumentos, deve ser aplicada apenas no âmbito da Justiça Federal
”.

Quanto ao ponto, em diversas oportunidades tenho me manifestado no sentido de que, conforme disposto no art. 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal, mas apenas a ressarcir,
quando vencida
, as despesas feitas pela parte contrária,
in verbis
:

Art. 39 -
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único -
Se vencida
, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. (
Grifei
)

Inclusive a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ tem reconhecido que as Fazendas Públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios são isentas do recolhimento de custas efetivamente estatais, nas Ações de Execução Fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, devendo, apenas quando vencidas, ressarcirem o valor das despesas feitas pela parte contrária. Nessa toada:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA NACIONAL. ISENÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. O STJ, no REsp 1.107.543/SP, julgado na forma dos recursos repetitivos, da relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, firmou o entendimento segundo o qual a Fazenda Pública Federal é isenta do pagamento das custas processuais e emolumentos, mesmo quando a execução fiscal tenha sido proposta perante a Justiça Estadual,
devendo ressarcir, entretanto, as despesas que tiverem sido antecipadas pelo contribuinte, caso seja vencida
. 2. Recurso Especial provido para declarar o direito da Fazenda Nacional à isenção das custas processuais. (REsp 1701887/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017)
Grifei

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FAZENDA NACIONAL. CUSTAS EFETIVAMENTE ESTATAIS. ISENÇÃO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP 1.107.543/SP, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 26.4.2010. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL.
[...] 4. No caso vertente, esta egrégia Corte Superior, no REsp. 1.107.543/SP, julgado na forma do art. 543-C do CPC/73 (Representativo do Controvérsia), da relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, firmou o entendimento, segundo o qual a Fazenda Pública Federal é isenta do pagamento das custas processuais e emolumentos, mesmo quando a execução fiscal tenha sido proposta perante a Justiça Estadual,
devendo ressarcir, entretanto, as despesas que tiverem sido antecipadas pelo contribuinte, caso seja vencida
. 5. Embargos de Declaração da FAZENDA NACIONAL acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao Recurso Especial, de modo a declarar o direito da recorrente à isenção das custas processuais. (EDcl no AgRg no REsp 1276844/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 06/02/2017)
Grifei

Na mesma linha o posicionamento majoritário deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL CANCELAMENTO DA CDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO CUSTAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE VALOR EXORBITANTE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal
, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.
2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios e das despesas processuais se dá em virtude do princípio da sucumbência, sendo certo que este deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. (TJES, Apelação Cível, 100200061503, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021)
Grifei

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CITAÇÃO DETERMINADA ANTES DA EDIÇÃO DA LC Nº 118/2005 AUSÊNCIA DE MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO CUSTAS CONDENAÇÃO INDEVIDA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 5. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais,
somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024030175830, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/03/2021)
Grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS SUPORTADAS PELO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. [...] IV. O artigo 39, da Lei de Lei Federal nº 6.830/80, disciplina que a Fazenda Pública esta dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais,
ficando obrigada, no entanto, a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, caso sucumbente.
V.
Na espécie, vencida a Fazenda Púbica Municipal, deve esta responder pelas custas processuais suportadas pelo Recorrido
. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 024080257009, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020)
Grifei

No caso em análise, houve a prática de atos judiciais pelo Executado/Apelado, motivo pelo qual devido o ressarcimento das despesas por ele realizadas.

Desse modo, acompanho o eminente Relator quanto à manutenção da declaração de nulidade da CDA exequenda, divergindo apenas em parte para reconhecer que o Município Apelante deve restituir as custas iniciais pagas por B2W Companhia Digital.

Do exposto, pedindo vênias aos que entendem de modo diverso, divirjo parcialmente do Eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso, condenando o Município a restituir o valor pago pela parte
ex adversa
Banco a título de custas processuais.

É como voto.

V O T
O
–
V I S T A

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de
a
pelaç
ão
cíve
l

interposta pelo
Município de
Vitória

no intuito de reformar a sentença de id 1650652, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que acolheu os
embargos à
execução fiscal
opostos por
B2W Companhia Digital
, para reconhecer a nulidade da CDA exequenda e, por conseguinte, extinguir o feito executivo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC/15.

Ao iniciar a votação, o eminente Relator, Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer
, se manifestou pelo desprovimento do apelo, por entender que a ausência de número do processo administrativo que deu origem ao débito na CDA implica o reconhecimento da nulidade do título. Outrossim, manteve a condenação do Município ao pagamento das custas processuais, sob a justificativa de que a Municipalidade não goza da isenção concedida pelo art. 39 da LEF, a qual somente abarcaria a União.

Após pedir vista, o insigne Des.
Arthur José Neiva de Almeida

inaugurou divergência
parcial
, tão somente para reconhecer a impossibilidade de condenação da Municipalidade ao pagamento integral custas processuais, restringindo-a às custas iniciais pagas pela embargante.

E, após examinar cuidadosamente os autos e as judiciosas considerações dos nobres Desembargadores, rogando máxima vênia ao eminente Desembargador Relator,
não tenho dúvidas em acompanhar
a
divergência inaugurada pelo Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida
, no sentido de reconhecer a isenção do Município ao pagamento das custas processuais.

Deveras, a condenação da Municipalidade ao pagamento de custas processuais, a meu ver, viola o disposto no art. 39,
caput
, da Lei nº 6.830/80

(Lei de Execuções Fiscais), o qual dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência, o valor das despesas efetuadas pela parte contrária,
ipsis litteris
:

Art. 39 –
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo único –
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Com efeito, conquanto não desconheça respeitáveis posicionamentos, no âmbito deste egrégio Tribunal, de que
(i)
a isenção do pagamento de custas prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80 só pode ser aplicada nas ações de execução fiscais propostas perante a Justiça Federal
1
e de que
(ii)
a Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), não se sobrepõe à legislação estadual a fim de prever isenção de tributo de competência de outro ente federado (isenção heterônoma
2
), considero que tais orientações não devem prevalecer diante do entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais
, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a ação em curso na Justiça Estadual, conforme aqui se verifica. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTRO-VÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES.

1.
omissis

2. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC).
Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80
, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação.

3.
A isenção de que goza a Fazenda Pública
, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais,
está adstrita às custas efetivamente estatais
, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exeqüente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais.

4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80,
a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas
, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional.

5. Mutatis mutandis, a exoneração participa da mesma ratio essendi da jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública.

6. Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”.

(STJ, Primeira Seção REsp 1.107.543/SP, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010)

Por tais razões, sem maiores delongas, pedindo vênia ao Des. Relator,
acompanho integralmente o entendimento parcialmente divergente
exposto pelo preclaro Des. Arthur José Neiva de Almeida, nos termos de sua fundamentação.

É como voto.

1
“[...] 1. Considerando inaplicabilidade da Lei Federal (art. 39 da LEF) no tocante à isenção de custas no âmbito da Justiça Estadual, em razão da vedação à isenção heterônoma, e que o Regimento de Custas instituído pela Lei 4.847/93 não isenta a municipalidade do pagamento de custas, deve ser mantida sua condenação.”

(TJES, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível nº 0016514-84.2005.8.08.0024, rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017)

2
TJES, Primeira Câmara Cível, Ação Rescisória, Processo nº 100170050718, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, julgado em 27/03/2018, DJe 10/04/2018)

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001479-76.2017.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: B2W COMPANHIA DIGITAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, eis que irresignado com a sentença
ID 1650652
, prolatada pelo MM. Magistrado da
2
ª Vara da Fazenda Pública
Estadual Municipal
da Comarca de Vitória, que, nos autos d
os Embargos à Execução Fiscal proposto por
B2W COMPANHIA DIGITAL
,
julgou procedente
o pedido contido na exordial,
reconhecendo a nulidade da CDA exequenda e, via de consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 485, IV, do CPC
. Por fim, condenou
o

requerido/
apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de apelação, o apelante aduz que a decisão administrativa proferida pelo Procon Municipal está perfeitamente fundamentada e motivada, com a exposição clara e precisa de todos os critérios utilizados na aplicação e quantificação da multa, razão pela qual requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões o apelado pugna pela manutenção da sentença.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo aos fundamentos do presente voto.

Do escorço histórico traçado se extrai que
t
rata-se de embargos à execução, distribuídos em apenso a execução fiscal autuada sob o número: 5001433-24.2016.8.08.0024, desfavor do Município de Vitória objetivando a nulidade da CDA 345/2016, subsidiariamente a nulidade das multas aplicadas pelo Procon Municipal, ou ainda, pela redução do seu montante.

A questão controvertida cinge-se em aferir se a multa aplicada em desfavor da empresa no bojo do processo administrativo em questão é ilegal, e se viola os princípios de razoabilidade e da proporcionalidade.

Certamente que à luz do fundamento constitucional estabelecido no artigo 5º, XXXV, a ponderação objetiva sobre os atos perpetrados à luz do poder de polícia já mencionado, demonstram que o mesmo não se acolhe ao adjetivo de “judicial”, posto que o ato não pode ser afastado do judiciário quando configurar lesão ou ameaça a direito – assim,
no presente caso, viável a análise da legalidade do ato perpetrado conforme dicção do artigo 37 da magna carta e precedente das cortes superiores
.

Não por outro lado que cabe ao judiciário então, conforme também já se manifestou o Supremo Tribunal Federal: [...] verificar a regularidade dos atos normativos e de administração do poder público em relação às causas, aos motivos e à finalidade que os ensejam.
ADI 4.125
, rel. min. Cármen Lúcia, j. 10-6-2010, P,
DJE
de 15-2-2011.

In casu,
verifica-se que os requisitos exigidos para o termo de inscrição em dívida ativa não foram atendidos, o que se extrai de uma simples leitura do título.

Art. 202
. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

E isso porque,
d
a análise da Certidão de Dívida Ativa que ensejou a execução fiscal, combatida nos embargos à execução, verifica-se que os requisitos acima elencados não foram devidamente observados, pois
n
o título, não há qualquer menção quanto ao Processo Administrativo que originou o suposto débito executado, impossibilitando à apelada, o pleno conhecimento da infração supostamente cometida e obstando a obtenção de cópias junto ao Órgão que arbitrou a multa. Violando, assim, o princípio da Publicidade, da Ampla Defesa e do Contraditório.

Na CDA nº 345/2016, que deu lastro ao feito executivo, não consta o número do processo administrativo origem do débito, nem tampouco a fundamentação legal a qual a parte teria infringido.

Não se pode olvidar, ainda, que o
art. 203, do CTN, preceitua que a omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo supracitado são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante a substituição da certidão nula, devolvendo o prazo de defesa ao executado.

Conforme salientado na sentença recorrida,
foi oportunizado ao apelado a regularização da CDA, este se quedou inerte. A apelante poderia ter substituído a CDA, conforme autoriza o art. 2º, § 8º, da Lei n.º 6.830/80, mas, não o fez, de modo que a sentença de nulidade da CDA deve permanecer.

Ressalta-se que o motivo é elemento obrigatório do ato administrativo, essencial, ou seja, o ato administrativo sem motivo, isto é, sem estar investido dos pressupostos de fato e de direito que justificam sua prática, é totalmente nulo. Por ser clara a teratologia que ocorre quando um ato administrativo escapa dos limites legais, como no caso que aqui se discute, temos que uma das formas de seu controle é o princípio da motivação e da finalidade para qual fora criado.

Assim sendo, o título deve ser declarado nulo por falta dos requisitos legais.

Logo, a imputação de suposta infração da Apelada é nula e, por este motivo, dada a ausência de comprovação de qualquer ato infrativo da Apelada ao artigo da Lei mencionada pelo Órgão, a presente sentença de ser mantida, pois está em consonância com o entendimento do STJ.

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
– Multa de postura geral (cf. CDA) – CDA que não aponta fato gerador da multa – Cerceamento de defesa –
Nulidade do título por não observar todos os requisitos legais
(art. 2º §§ 5º e 6º, da LF 6830/80) – Sentença mantida – APELO DA MUNICIPALIDADE NÃO PROVIDO e NÃO CONHECIDO O REEXAME NECESSÁRIO.” (Tribunal de Justiça de São Paulo – Apelação n. 534.058.5/1 – Relator: Rodrigues de Aguiar)

Assim, entendo ter agido com acerto o magistrado de primeiro grau ao julgar procedente o pedido contido na exordial, reconhecendo a nulidade da CDA exequenda.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-
LHE PROVIMENTO,
mantendo intacta a sentença vergastada.

Por força do art. 85, §1º, do Novo Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios nos recursos interpostos, razão pela qual, atentando-se para o § 11, do art. 85, condeno
o
apelante ao pagamento de
honorários recursais
que
majoro
em 2%
(dois por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

VOTO

RETORNO DOS AUTOS

Rememoro que
a presente Apelação Cível foi interposta pelo Município de Vitória devido à Sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos por B2W Companhia Digital
na qual
o Magistrad
o
singular julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a nulidade da CDA exequenda e, via de consequência, condenou a Fazenda Pública no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

P
rolat
ei
voto
na sessão pretérita
a fim de negar provimento ao recurso, procedendo à análise das questões relativas à presunção de certeza e liquidez da CDA exequenda.

O
nobre Desembargador Arthur José Neiva de Almeida,
após pedir vista dos autos,

houve por bem
levantar questão de ordem, no sentido de que não houve análise do pleito em relação à condenação do município ao pagamento das custas.

Pois bem.

De fato, o voto foi omisso neste sentido, razão pela qual passo à análise de tal matéria.

Mantendo a coerência com outros julgados de minha relatoria, entendo que
o Município não goza de isenção
das custas
.
Explico.

Sobre o tema
,

entendo
que o pagamento de custas processuais nas execuções fi
s
cais é devida por força da
Lei Estadual n
º

9.974/20
13,
que d
ispõe sobre o Regimento de Custas
no Esp
í
rito Santo.

A
competência para legislar sobre custas
processua
is
é
concorrente entre a União, os
Estad
os e o Distrito Federal
.

As custas processuais são tributos, da espécie taxa, consoante leciona o ínclito Ministro Carlos Velloso, em ementa da ADIn MC 1.772, que ora segue:

“
Taxa judiciária e
custas
: são espécies tributárias, classificando-se como taxas,
resultando da prestação de serviço público específico e divisível e que tem como base de cálculo o valor da atividade estatal referida diretamente ao contribuinte, pelo que deve ser proporcional ao custo da atividade
do Estado a que está vinculada
, devendo ter um limite, sob pena de inviabilizar o acesso de muitos à Justiça”.
(grifei)

Posto
is
s
o,
faz-se necessári
o

o conhecimento
quanto a competência
legislativa sobre
a matéria.

T
endo em vista a relevância do tema
,
a Carta Magna,
fixa
em seu âmago
os preceitos sobre a questão, consoante se afere no art. 24,
seus incisos
e parágrafos
, conforme segue:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente
sobre:

I - direito tributário
, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

II – orçamento;

III - juntas comerciais;

IV - custas dos serviços forenses;

(...)

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. (grifei)

Uma vez delimitada a competência para legislar sobre matéria tributária e, especificamente, sobre

custas dos serviços forenses,
oportuno colacionar o preceito legal
da
Constituição Federal
, que trata da
vedação à União de instituir

isenção dos tributos
de competência dos demais entes federados
,
in verbis:

Art. 151.
É vedado à União:

I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do País;

II - tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos, em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes;

III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
(grifei)

Consoante se afere do artigo supramencionado, não pode a União instituir isenção de tributos de competência Estadual, em sendo assim,
a Lei de Execução Fiscal na primeira parte do seu artigo 39, no que tange a isenção da Fazenda Pública quanto as custas e emolumentos, deve ser aplicada apenas no âmbito da Justiça Federal
, senão vejamos:

Art. 39 da Lei 6.830/80 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. (...)

Isso porque, tendo em vista a vedação determinada pela Carta Magna,
não pode a União isentar a Fazenda Pública Municipal
ou Estadual
do pagamento de custas, por serem espécie de tributo, qual seja, taxa.

E
, em âmbito estadual, foi s
ancionada
a
Lei n
º

9.974/20
13,
que d
ispõe sobre o Regimento de Custas
no Esp
í
rito Santo,
cuja competência para legislar, repita-se, é
concorrente entre a União, os
Estad
os e o Distrito Federal
.

E
referida Lei Estadual,
em seu art. 20,
apenas isentou
“o
Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras”
, excluindo os Municípios do rol de entes isentos do recolhimento das custas processuais.

As custas, como definido alhures, são taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços de natureza forense e decorre do ajuizamento de uma ação, como no caso, ou a interposição de um recurso.

Veja-se que houve a movimentação da máquina judiciária.

Entendo, portanto, que as custas devem ser arcadas pelo apelante e pagas ao final do processo. Não pode, com todo respeito, o Poder Judiciário tornar-se cartório de cobrança das dívidas do Estado e arcar com um ônus, cuja inércia foi provocada pelo próprio apelante.

Nessa senda, mantenho a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É
como me manifesto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001479-76.2017.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: B2W COMPANHIA DIGITAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO VISLUMBRADA –
N
ULIDADE DO TÍTULO POR NÃO OBSERVAR

TODOS OS REQUISITOS LEGAIS
– AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE DA MULTA - VIOLAÇÃO AS NORMAS DO CDC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O PROCON, dotado do poder de polícia administrativa, tem autonomia para aplicar sanções administrativas em prol de eventuais infrações ao Código de Defesa do Consumidor, diploma legal este de ordem pública e interesse social, sendo cabível a análise judicial dos termos fixados no processo administrativo por força constitucional.

2-
N
a CDA nº 441/2016, azo do feito executivo, não constam o número do processo administrativo origem do débito, tampouco a fundamentação legal a qual a parte teria infringido,
sequer acosta cópia do processo administrativo que originou a multa executada, dificultado e prejudicando, assim, a apresentação de defesa através dos presentes embargos, acarretando, portanto, na violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da obrigatoriedade de motivação do ato administrativo
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por maioria de votos
de votos, conhecer do apelo e
NEGAR-LHE
provimento
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 13 de setembro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.